Tribunal: STF
Processo: Rcl 86054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Pedido de submissão do agravo a julgamento pelo Plenário. Existência de fundamentos autônomos. Discricionariedade do relator. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigma que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Inq. 4.435 Agr-quarto/DF. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que o Inq. 4.435 AgR-quarto/DF, paradigma invocado na petição inicial, não atende aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional: efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    2. Assentou-se, ademais, não haver estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do Inq. 4.435 AgR-quarto/DF.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se a decisão proferida no Inq. 4.435 AgR-quarto/DF tem efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    4. Saber se há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Inq. 4.435 AgR-quarto/DF.



    III. Razões de decidir



    5. O pedido de afetação do agravo ao Tribunal Pleno, sob a alegação de divergência entre as turmas desta Suprema Corte quanto ao cabimento de reclamação constitucional que aponta o Inq 4.435 AgR-quarto/DF como acórdão paradigma, não procede, uma vez que a decisão agravada se sustenta em dois fundamentos autônomos — acórdão paradigma que não possui efeito vinculante e eficácia erga omnes e ausência de estrita aderência temática —, qualquer um deles, por si só, suficiente para manter a decisão agravada.



    6. Compete às turmas processar e julgar originariamente a reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões ou Súmulas Vinculantes (art. 9º, I, c, do RISTF). A afetação de julgamentos ao Plenário nas hipóteses de competência das Turmas é atribuição discricionária do relator, conforme estabelecem os arts. 21, I; e 22, do RISTF. Julgados no mesmo sentido.



    7. O Inq. 4.435 AgR-quarto/DF produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante. Não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido.



    8. Não foi imputado nenhum crime eleitoral ao reclamante ao qual o crime de corrupção ativa pudesse ser conexo, de maneira a atrair a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento do crime comum, além do crime eleitoral. O TJPR limitou-se a negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para manter a sentença que condenou o reclamante pelo crime de corrupção ativa (art. 333, caput e parágrafo único, combinado com o art. 29, ambos do CP).



    9. Ao julgar o Inq 4.435 AgR-quarto/DF, paradigma apontado como violado, o Supremo Tribunal Federal assentou a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.



    10. Dessa forma, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    11. A reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental a que se nega provimento.